Tribunal: TJBA
Processo: 0015210-49.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015210-49.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JAP MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO PROVIMENTO CGJ/TJBA Nº 04/2013.
NÃO CABIMENTO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE
NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS
POR MEIO DE SISTEMAS CONVENIADOS. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução nº 0015210-49.2009.8.05.0103, com fundamento no Provimento CGJ/TJBA nº 04/2013, sob alegação de inércia da parte exequente.

Verifica-se dos autos que todos os executados foram citados, tendo apresentado Exceção de Pré-Executividade não analisada pelo juízo
a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na análise da adequação da extinção da execução por inércia, diante da existência de manifestação processual da parte exequente e da pendência de julgamento da Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Provimento CGJ/TJBA nº 04/2013 deve ser interpretado em harmonia com o Código de Processo Civil, especialmente com os arts. 921 e 924, que regulam a suspensão e extinção da execução.

2. A extinção da execução somente se justifica diante da inércia comprovada do exequente ou da impossibilidade de localização de bens, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. O apelante, intimado para impulsionar o processo (ID. 89410668), manifestou-se tempestivamente requerendo diligências concretas como pesquisas nos sistemas
conveniados
(ID. 89410670), demonstrando efetivo interesse processual.

4.
Verificada a citação dos executados e a oposição de Exceção de Pré-Executividade impõe-se a apreciação prévia das matérias arguidas pelo juízo de origem.

5.
Compete ao Juízo de Primeiro Grau o exame e julgamento das defesas levantadas em Exceção de Pré-Executividade em obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 6º, 921 e 924; Provimento CGJ/TJBA nº 04/2013.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 05045730320168050146, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2025; TJ-BA - Apelação: 05038343020168050146, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2024
, STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0015210-49.2009.8.05.0103
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelados
JAP MOREIRA
e
OUTROS
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
, ao recurso nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR